Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-78.2014.8.11.0009
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001088-78.2014.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CIRSO PARRON PARRON - CPF: 847.636.558-68 (APELADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), CIRSO PARRON PARRON - CPF: 847.636.558-68 (EMBARGANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FALTAS JUSTIFICADAS E ABSOLVIÇÃO EM PAD. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Cirso

Parron

Parron
contra acórdão proferido por esta Câmara, que havia mantido sua condenação ao ressarcimento ao erário por valores recebidos no período de 24/07/2014 a 15/02/2016, durante afastamento funcional. O embargante alega a existência de obscuridade e contradição, sustentando que não percebeu auxílio-doença junto ao INSS, pois vinculado ao RPPS estadual, e que as faltas no período foram justificadas e acolhidas em processo administrativo disciplinar no qual foi absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao manter a condenação por enriquecimento ilícito, apesar da ausência de recebimento cumulativo de verbas; (
ii
) definir se é possível afastar a obrigação de ressarcimento ao erário diante da boa-fé do servidor e do reconhecimento administrativo da legitimidade das ausências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O recebimento de remuneração por servidor público sem a correspondente contraprestação laboral configura, em regra, enriquecimento ilícito e impõe o dever de ressarcimento ao erário.

No entanto, no caso concreto, as ausências ao trabalho foram objeto de apuração no Processo Administrativo Disciplinar nº 0000426-46.2016.8.11.0009, que concluiu pela absolvição do servidor, reconhecendo que as faltas estavam devidamente justificadas e que não houve qualquer recebimento indevido ou em duplicidade.

Constatada, nos autos, a ausência de recebimento do auxílio-doença pelo INSS, em razão da vinculação do servidor ao RPPS estadual, o que afasta a alegação de duplicidade de pagamento.

A omissão do acórdão embargado quanto ao reconhecimento administrativo da legitimidade das faltas e à inexistência de cumulação de verbas caracteriza contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O recebimento de remuneração por servidor público sem a correspondente contraprestação laboral configura, em regra, enriquecimento ilícito e impõe o dever de ressarcimento ao erário.

A ausência de contraprestação laboral não enseja enriquecimento ilícito quando devidamente justificada e reconhecida em processo administrativo disciplinar, com absolvição do servidor e inexistência de recebimento em duplicidade de verbas.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a decisão embargada deixa de considerar fatos essenciais constantes dos autos e incide em contradição apta a alterar o resultado do julgamento.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 494, II, 1.022 e 489, § 1º; LC/MT nº 04/1990, art. 212.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1000787-14.2022.8.11.9005, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.12.2022, DJE 11.01.2023; TJMT,
ApC
n. 0006495-03.2013.8.11.0041, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 26.07.2022, DJE 27.07.2022; TJMT, RN n. 1013504-23.2018.8.11.0041, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 13.10.2020, DJE 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
Cirso

Parron

Parron
, visando sanar obscuridade contida no acórdão proferido por esta Câmara, que manteve a condenação ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos no período compreendido entre 24 de julho de 2014 a 15 de fevereiro de 2016
,
restando assim ementado
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por
Cirso

Parron

Parron
e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada com pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com base em alegada incapacidade laborativa do servidor público estadual. Após a contestação da Fazenda Pública, a petição inicial foi emendada para requerer licença para tratamento de saúde, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez, conforme a LC/MT nº 04/1990. A sentença extinguiu o pedido de aposentadoria por perda superveniente do objeto e reconheceu o direito ao auxílio-doença no período de 24/07/2014 a 15/02/2016, condenando o autor ao ressarcimento dos valores recebidos no período e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de auxílio-doença a servidor público estatutário vinculado a regime próprio de previdência social; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação ao ressarcimento ao erário pelos valores percebidos durante o período de afastamento sem a devida contraprestação laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença, previsto na Lei nº 8.213/1991, é benefício exclusivo do Regime Geral de Previdência Social, sendo juridicamente impossível sua concessão a servidores públicos vinculados ao RPPS, conforme expressamente previsto na LC/MT nº 04/1990.

3.A própria parte autora, reconhecendo a inadequação do pedido inicial, promoveu a emenda da petição, substituindo o pedido de auxílio-doença por licença para tratamento de saúde, nos moldes estatutários.

4. A sentença, ao reconhecer o direito ao auxílio-doença, concedeu benefício incompatível com o regime jurídico aplicável, extrapolando os limites da nova causa de pedir.

5. A EC nº 103/2019 restringe os benefícios dos regimes próprios de previdência às aposentadorias e à pensão por morte, salvo previsão legal diversa, inexistente na legislação estadual.

6. O recebimento de remuneração por servidor público sem a correspondente contraprestação laboral configura enriquecimento ilícito, impondo o dever de ressarcimento ao erário, mesmo diante da existência de decisão liminar posteriormente revogada.

7. A absolvição em processo administrativo disciplinar não afasta a responsabilidade civil do servidor por valores percebidos indevidamente, sendo irrelevante para fins de indenização.

8. A natureza alimentar das verbas não exime o dever de devolução, quando demonstrada a ausência de causa jurídica legítima, em desrespeito aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação do Estado de Mato Grosso provida. Apelação de
Cirso

Parron

Parron
desprovida.

Tese de julgamento:

1.O servidor público estatutário vinculado a regime próprio de previdência social não tem direito ao benefício de auxílio-doença previsto no RGPS.

2.O recebimento de remuneração sem a devida contraprestação laboral por servidor público constitui enriquecimento ilícito e enseja o dever de ressarcimento ao erário, ainda que haja decisão judicial liminar posteriormente revogada.

3. A absolvição em processo administrativo disciplinar não afasta a obrigação de indenizar o erário pelos valores percebidos indevidamente.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT nº 04/1990, art. 212; CPC,
arts
. 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1000787-14.2022.8.11.9005, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.12.2022, DJE 11.01.2023; TJMT,
ApC
n. 0006495-03.2013.8.11.0041, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 26.07.2022, DJE 27.07.2022; TJMT, RN n. 1013504-23.2018.8.11.0041, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 13.10.2020, DJE 14.
10.2020.
.

O embargante sustenta que não recebeu pagamentos em duplicidade, argumentando que jamais percebeu auxílio-doença junto ao INSS, posto que o próprio Instituto informou a impossibilidade de cumprimento da liminar, justamente por não estar o servidor submetido ao regime geral de previdência. Aduz, ainda, que todas as faltas no período mencionado foram devidamente justificadas e acolhidas no procedimento administrativo disciplinar nº 0000426-46.2016.8.11.0009, onde restou absolvido da acusação de inassiduidade.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões aos embargos opostos (Id. 296954357).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Cirso

Parron

Parron
, visando sanar obscuridade contida no acórdão proferido por esta Câmara, que manteve a condenação ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos no período compreendido entre 24 de julho de 2014 a 15 de fevereiro de 2016.

O embargante sustenta que não recebeu pagamentos em duplicidade, argumentando que jamais percebeu auxílio-doença junto ao INSS, posto que o próprio Instituto informou a impossibilidade de cumprimento da liminar, justamente por não estar o servidor submetido ao regime geral de previdência. Aduz, ainda, que todas as faltas no período mencionado foram devidamente justificadas e acolhidas no procedimento administrativo disciplinar nº 0000426-46.2016.8.11.0009, onde restou absolvido da acusação de inassiduidade.

Pois bem.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 494, II, e regulados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Considera-se omissa, inclusive, a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou que incorra nas falhas descritas no art. 489, § 1º, do CPC. No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Regimento Interno dispõe, nos artigos 21-A e 255, que compete às Câmaras Cíveis Isoladas processar e julgar os embargos opostos aos seus próprios acórdãos, devendo o recurso ser interposto no prazo de cinco dias, sem preparo.

Em análise as circunstâncias fáticas e jurídicas oriundas dos autos, tenho que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

De fato, ao proceder à análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se claramente que assiste razão ao embargante. Constata-se nos autos que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), devidamente intimado para cumprir a liminar que determinava a concessão do auxílio-doença, informou a impossibilidade de seu cumprimento
(Id. 247344655 - Pág. 13)
, justamente pelo fato do embargante estar vinculado ao regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais.

Não obstante, em que pese a revogação posterior da tutela antecipada, é incontroverso que as ausências ao trabalho no período compreendido entre 17/09/2014
a
18/02/2016 foram objeto de apreciação no Processo Administrativo Disciplinar supramencionado, onde restou claramente reconhecido que o servidor
Cirso

Parron

Parron
não cometeu qualquer infração, e suas faltas foram consideradas plenamente justificadas.

Com efeito, consignou-se expressamente naquele procedimento administrativo que o servidor demonstrou comportamento proativo, buscando administrativa e judicialmente resolver sua situação funcional e que não houve qualquer recebimento indevido ou cumulativo de verbas remuneratórias, mas sim a percepção dos valores ordinários do seu cargo enquanto aguardava decisão definitiva sobre sua situação funcional e médica.

Assim, em razão da boa-fé objetiva demonstrada pelo embargante, da ausência de dolo ou má-fé em sua conduta, e principalmente diante do reconhecimento expresso pelo juízo administrativo de que as faltas foram justificadas e não houve o recebimento cumulativo de subsídios ou benefícios, impõe-se reconhecer a obscuridade e contradição existentes no acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Cirso

Parron

Parron
, para o fim de afastar a condenação ao ressarcimento ao erário dos subsídios, verbas indenizatórias e vantagens recebidas no período de 24/07/2014 a 15/02/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025